Tribunal: TJSP
Processo: 0016914-46.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016914-46.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS ALBERTO
MENDONÇA DEL SANTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso do Ministério
Público para condenar o réu, também, ao cumprimento de 06 meses de detenção, em
regime aberto, como incurso no art. 305 do CTB, impondo-se pena total de 01 ano e 06
meses de detenção, em regime aberto, mais 20 dias-multa, mais 04 meses de suspensão do
direito de conduzir veículo automotor, por infração aos art. 305, c.c. art. 306, §1o, inc. II, e
§ 2o e c.c. art. 307 do CTB, na forma do art. 69 do CP, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, por igual período. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016914-46.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/7
APELAÇÃO no: 0016914-46.2017.8.26.0002 VOTO no 34.139
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal do Foro Regional II - Santo Amaro
AÇÃO PENAL no: 1608/2017
APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS ALBERTO MENDONÇA DEL SANTO

VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs recurso de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a denúncia oferecida contra o réu CARLOS
ALBERTO
MENDONÇA DEL
SANTO,
que
restou
condenado
ao
cumprimento de 06 meses de detenção, em regime aberto, mais 10 dias-
multa, no piso, e suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses, como incurso no art. 306, §1o, inc. II, e § 2o, da Lei no
9.503/97, condenado ao cumprimento de 06 meses de detenção, em
regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, e suspensão do direito de
conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, como incurso no art.
307, da Lei no 9.503/97, bem como absolvido da acusação de ter praticado
o delito do art. 305 da Lei no 9.503/97, por atipicidade da conduta.
Inconformado,
apela
o
parquet
postulando
a
condenação do réu, também pela prática do delito do art. 305 da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016914-46.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/7
9.503/97.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de Abril de
2017, por volta das 23h10, na Avenida Jair Ribeiro da Silva, altura do no 88, proximidades
do Autódromo de Interlagos, Jardim IV Centenário, área do 48o Distrito Policial, nesta
cidade e comarca, CARLOS ALBERTO MENDONÇA DEL SANTO, qualificado a fl. 13,
dirigiu o veículo Ford, Fiesta, cor prata, placas HHJ-9281, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Consta, ainda, que CARLOS também conduziu o automotor,
violando a suspensão imposta pelo órgão de trânsito para dirigir veículo automotor.
Consta, finalmente, que CARLOS, na condução do Ford,
envolveu-se em acidente com o veículo GM, Spin, cor branca, placas ERY-8372, que era
dirigido regularmente pelo local por Monica Silva Lopes, e logo em seguida, afastou-se
do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe podia ser atribuída.
Apurou-se que o denunciado, após ingerir bebida alcoólica e com
a carteira de habilitação cassada pelo Detran, desde 15/01/2016, no 0444205933,
conforme documentos de fls. 22/25, passou a dirigir o Ford e naquele trecho da via, ao
efetuar ultrapassagem do veículo Spin, que era conduzido regularmente no mesmo
sentido, atingiu a lateral do mencionado automotor, o jogando contra a proteção da
pista, e prosseguiu na marcha, abandonando o local do acidente.
Apurou-se, ainda, que o denunciado, após ser localizado e
abordado nas proximidades do local, apresentando indícios de ingestão de álcool, odor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016914-46.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/7
etílico, dificuldade de expressão e gestos agressivos, foi encaminhado ao Hospital Geral
do Grajaú, onde recusou atendimento, e depois, conduzido ao Distrito Policial, foi
submetido a exame clínico, que elaborado por volta das 04h53, ainda apresentou
resultado positivo, fls. 07/09.”
É a síntese dos fatos.
O réu foi condenado por embriaguez ao volante (art.
306) e por violar prazo de suspensão da carteira de habilitação (art. 307).
Restou, no entanto, absolvido da acusação de “afastar-
se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe
poderia ser atribuída”, por atipicidade da conduta, visto que considerado
inconstitucional, pelo D. Sentenciante, o art. 305 da Lei no 9.503/97, nos
seguintes termos:
“No tocante ao crime do artigo 305 do Código de Trânsito
Brasileiro, embora restado comprovado que o réu empreendeu fuga do local, com o fito exclusivo de fugir de
eventual responsabilização pelo acidente a que dera causa, é de rigor reconhecer a
inconstitucionalidade do dispositivo, nos termos do que foi decidido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo (Arguição de Inconstitucionalidade 990.10.159020-4 Suscitante 8a Câmara de
Direito Criminal - Objeto Art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro - VOTO 18.241 - Incidente de
inconstitucionalidade (CF, art. 97; CPC, arts. 480 a 482). Código de Trânsito Brasileiro, art. 305 - fuga à
responsabilidade penal e civil. Tipo. penal que viola o princípio do art. 5°, LXIII - garantia de não
autoincriminação. Extensão. da garantia a qualquer pessoa, e não exclusivamente ao preso ou acusado,
segundo orientação do STF. Imposição do tipo penal que acarreta a autoincriminação, prevendo sanção
restritiva da liberdade, inclusive para a responsabilidade civil. Inconstitucionalidade reconhecida. Incidente
acolhido. É inconstitucional, por violar o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal, o tipo penal previsto no art.
305 do Código de Trânsito Brasileiro. Obrigar o causador do acidente a permanecer no local para ser
identificado e responsabilizado penal ou civilmente, é obrigá-lo a se auto-incriminar, comportamento
inexigível para qualquer outro crime, ainda que mais grave, não importando que, com isto, haja maior
dificuldade na identificação de quem provocou o acidente. (Boris Kauffmann).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016914-46.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/7
Todavia, no julgamento do RE 971.959, o Supremo
Tribunal Federal “por maioria, apreciando o tema 907 da repercussão geral, deu provimento ao
recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio,
Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: "A regra que
prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é
constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito
ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade",
vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, que votaram contrariamente à tese.”.
Portanto, fica afastada a absolvição por atipicidade da
conduta, baseada na declaração de inconstitucionalidade do aludido
dispositivo, face ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o
tema.
Resta analisar se há provas da materialidade e autoria
do delito.
Neste particular, de grande relevância a palavra da
vítima Monique Silva Lopes, colhida sob o crivo do contraditório, prestando
depoimento firme e coerente no sentido de que o réu colidiu contra seu
carro e fugiu do local, sendo perseguido por ela, ocasião em que CARLOS
foi obrigado a parar seu carro cerca de seis quarteirões à frente, apenas em
razão de engarrafamento no trânsito. A vítima ainda contou que o réu
estava visivelmente embriagado e que entrou em luta corporal com seu
marido.
O marido da vítima, em juízo, confirmou a narrativa de
sua esposa.
O
policial
militar
confirmou
que
o
réu estava
visivelmente embriagado e não concordou em fazer o teste do etilômetro.
CARLOS negou a embriaguez dizendo que havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016914-46.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/7
consumido apenas uma lata de cerveja, mas o laudo pericial o desmentiu.
Outrossim, negou ter fugido do local do acidente.
Sua versão, portanto, restou isolada, pois a vítima e seu
marido o desmentiram. Afirmaram que tentou fugir e foi seguido, por
aproximadamente 06 quarteirões, e teve que para o carro por conta de
engarrafamento do trânsito, ou seja, em momento algum,
espontaneamente, parou para tratar da colisão.
Tudo isso, sem contar que estava conduzindo veículo
com a habilitação cassada e embriagado.
Logo, a denúncia é totalmente procedente, pois ficou
comprovado que o réu se afastou do local do acidente para evitar as
indesejadas consequências que ora está amargando, praticando, assim, a
conduta do art. 305 do Código Penal.
Passa-se à dosimetria da pena.
Seguindo os mesmos fundamentos utilizados pelo
Magistrado na r. sentença, a pena referente à condenação pela prática do
delito do art. 305 do CTB deve ser fixada em 06 meses de detenção, em
regime aberto.
Somadas todas as penas em razão do concurso material
de crimes, no total, 01 ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, mais
20 dias-multa, mais 04 meses de suspensão do direito de conduzir veículo
automotor, por infração aos art. 305, c.c. art. 306, §1o, inc. II, e § 2o e c.c.
art. 307 do CTB.
Mantida a substituição da pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade, por igual período, incluindo-se na
substitutiva, agora, a pena imposta por infração ao art. 305 do CTB.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016914-46.2017.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/7
Ministério Público para condenar o réu, também, ao cumprimento de 06
meses de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 305 do CTB,
impondo-se pena total de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime
aberto, mais 20 dias-multa, mais 04 meses de suspensão do direito de
conduzir veículo automotor, por infração aos art. 305, c.c. art. 306, §1o, inc.
II, e § 2o e c.c. art. 307 do CTB, na forma do art. 69 do CP, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, por
igual período.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora